Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. difAmação E INJÚRIA (CP, ARTIGOS 139 E 140). atuação de causídico em processos judiciais relacionados a acirradas disputas de natureza familiar: inexistência do necessário ANIMUS INJURIANDI e difamandi. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. rejeição da queixa-crime (CPP, artigo 395, III). RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta por J.E.N. (querelante) em desfavor de R.Q.N. (querelado), na qual relata que o querelado, então advogado de parentes do querelante, em processos relacionados a discussões de natureza familiar, teria extrapolado, em suas manifestações processuais, os limites de sua atuação profissional, ao se referir ao querelante nos seguintes termos: “mau filho”, “mau irmão”, “egoísta”, “sacripanta”, “lunático”, “criador de casos”, “descarado mentiroso”, “mentiroso contumaz”, “temperamento descompensado e violento”, “pessoa belicosa”, “antissocial”, “de temperamento violento” e “sem bom senso das justas medidas”. Nesse quadro fático-jurídico, a conduta do querelado estaria enquadrada nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III e IV, do CP.
II. Primeiramente urge a contextualização em que essas expressões teriam sido empregadas. Elas foram consignadas pelo querelado nos autos eletrônicos de regulamentação de visitas, nos seguintes termos: [...] Se, porém, V. Exa. em análise percuciente chegar à personalidade do autor, ou do reforço de especialistas na área, perceberá que nunca se relacionou com os familiares. Não goza da amizade, de nenhum deles, sempre belicoso, antissocial e desafeto de todos. Opõe-se a todos, nas menores controvérsias que se transformam em testilhas pelo seu temperamento violento, sem o bom senso das justas medidas [...] (ID 27273636, p. 4/5). E foram citadas nos autos eletrônicos de ação de exigir contas, da seguinte forma: [...] Todavia, não pairam aí os destinos do mau filho, do mau irmão, do egoísta e inimigo declarado de todos os seus entes, mas tentou de forma provocativa tirar a curadora de sua irmã [...], Deverá sim o autor responder pela verba sucumbencial, dentro do parâmetro da impugnação do valor da causa, não no patamar de mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), que o lunático suplicante atribuiu ao patrimônio da genitora [...]” (ID 27273637, 13/14 e p. 23).
III. De todo o contexto fático-jurídico, não se extrai a intenção de macular a honra objetiva ou subjetiva do ofendido (animus difamandi ou injuriandi), senão o animus narrandi, na medida em que suas declarações se afiguram como exercício legítimo de sua atuação profissional (Lei 8.906/94, artigo 7o, § 2o), com vistas à defesa dos interesses de quem patrocina (exatamente os irmãos do querelante), no âmbito das acirradas disputas familiares (regulamentação de visitas e prestação de contas, entremeadas pela tentativa de exclusão de curatela).
IV. Como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “não há demonstração mínima de que ao atuar profissionalmente na discussão da causa, o querelado, tenha extrapolado para a invectiva isolada e desmotivada. Há mesmo que por soslaio referência à defesa dos interesses da causa ainda que haja se expressado o querelado com alguma deselegância e destempero no uso das palavras”.
V. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, art. 395, III).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).